Tribunal: STF
Processo: RE 1347464
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR — IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



     I. CASO EM EXAME



     1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos estaduais, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, conforme previsto na Lei Estadual nº 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade). Sustenta-se que o acórdão recorrido viola a Constituição Federal, ao vincular reajustes salariais a índices federais de correção monetária, e que é admissível a relativização da coisa julgada diante da declaração de inconstitucionalidade da referida norma.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a vinculação de reajustes de vencimentos de servidores públicos estaduais ao IPC, com fundamento em norma estadual; (ii) estabelecer se é possível a relativização da coisa julgada para afastar obrigação imposta com base em norma posteriormente declarada inconstitucional.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



     3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante 42, reconhece a inconstitucionalidade da vinculação de reajustes de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, como o IPC.



     4. A Lei Estadual nº 3.935/1987, que institui o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores estaduais com base no IPC, é incompatível com os arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXVII; 37, XIV; e 169 da Constituição Federal.



     5. A Corte admite, em situações excepcionais, a relativização da coisa julgada, especialmente quando fundada em norma declarada inconstitucional, prevalecendo os princípios da supremacia da Constituição e da segurança jurídica em perspectiva dinâmica.



     6. O acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a inexistência de obrigação jurídica fundada na Lei Estadual 3.935/1987 após sua declaração de inconstitucionalidade.



     IV. DISPOSITIVO E TESE



     7. Recurso provido.



     Tese de julgamento:



     8. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais a índices federais de correção monetária, nos termos da Súmula Vinculante 42/STF.



     9. É admissível a relativização da coisa julgada quando fundada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



      _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXVII; 37, XIV; e 169. CPC/2015, art. 932.



     Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 42; RE 1.339.781 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023; RE 1.339.777 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/10/2021; RE 1.485.492 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/6/2024; RE 1.401.584 AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, j. 14/2/2024; REs 1.346.602 AgR/ES, 1.370.312/ES, 1.376.610/ES, 1.493.451/ES, 580.038/ES, 1.366.005/ES, 1.381.479/ES, 1.443.597/ES.